Tribunal: TJPA
Processo: 0806648-69.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806648-69.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: GEOVANE MONTEIRO

AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA, RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO MONOCRÁTICO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA – CARÁTER SATISFATIVO - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 300, §3º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1-A
nalisando as razões recursais suscitadas, observa-se, de fato, perigo de irreversibilidade dos efeitos do decisum acima citado, possuindo a tutela de urgência requerida pelo autor e deferida por este Juízo “ad quem”, manifesto caráter satisfativo, uma vez que
as emissoras terão que veicular matéria retificadora sem a formação de prova acerca do ilícito noticiado na petição inicial, salientando-se que após a veiculação, esta jamais retroagirá, ou seja, jamais retornará ao status quo ante.

2-Conforme se depreende
do art. 300, §3º do CPC
, a fim de se preservar o sujeito passivo da tutela de urgência, o dispositivo
c
itado prescreve que quando a decisão antecipada produzir efeitos irreversíveis, não será ela exarada no sentido da concessão, isto é, há vedação expressa, para o deferimento da tutela, no caso de perigo de irreversibilidade.

3-A regra visa, portanto, resguardar os interesses da parte contrária que vem a ser atingida pelos efeitos da antecipação da tutela, e tem o intuito de sempre possibilitar o retorno ao status quo ante, em caso de revogação da medida.

4-Assim, no presente caso, em que pese a probabilidade do direito invocado pelo autor, ora agravado, a tutela por ele requerida esbarra na vedação prevista no art. 300, §3º do CPC, não podendo, dessa forma, ser deferida neste momento processual.

5-
Desta feita, merece reforma a decisão ora vergastada, posto existir vedação expressa, nos termos do art. 300, §3º do CPC, à concessão da tutela antecipada nos moldes requerida pelo autor, ora agravado, devendo, portanto, o agravo de Instrumento ser desprovido, a fim de manter integralmente a decisão do Juízo de 1º grau que indeferiu a referida liminar.

6-Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interpostos por
RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA; RBA REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA
, contra decisão monocrática desta Relatora que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão de 1º grau, para conceder a tutela de urgência requerida pelo ora agravado, a fim de determinar que as ora recorrentes procedessem o desagravo mediante nota de retratação em favor do autor, no prazo de 10 (dez) dias, determinando ainda que as mesmas suspendessem a transmissão das reportagens que veiculassem a imagem do ora recorrido ao caso em questão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O ora recorrido, GEOVANE MONTEIRO, interpôs recurso de Agravo de Instrumento aduzindo para tanto que as emissoras agravantes veicularam sua imagem como se fosse a do o irmão falecido envolvido com o crime de roubo em embarcação (pirataria), sequestro e estupro na Região de Breves/Pa, salientando que a atitude das ora agravantes de terem veiculado sua imagem erroneamente em rede nacional, internacional e em redes sociais se mostrou ilícita e antijurídica, posto que além não ter cometido nenhum crime, teve sua imagem divulgada como falecido e criminoso, motivo pelo qual ingressou com ação indenizatória contra as emissoras, requerendo tutela de urgência para que lhe fosse concedido nota de desagravo e que fosse sustada qualquer reportagem nesse sentido, tendo a liminar sido indeferida pelo Juízo de 1º grau.

Esta Relatora, em decisão proferida (ID Nº 1003709), deu provimento monocrático ao recurso de Agravo de Instrumento, concedendo a tutela de urgência requerida pelo autor.

Inconformadas, tanto RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA (ID Nº. 1458336), quanto RBA REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA (ID Nº. 1524798) interpuseram recurso de Agravo Interno alegando, em suma, a irreversibilidade da medida deferida por esta Relatora, salientando a vedação expressa prevista no art. 300, §3º do CPC.

Alegam as ora agravantes que além de não terem veiculado a imagem do autor, a tutela deferida em decisão monocrática é irreversível e satisfativa, o que inviabiliza sua concessão, ressaltando que somente após a análise da defesa e o exaurimento das provas é que exsurge a segurança para a imposição legal do cumprimento da ordem.

Sustentam que no caso em exame está presente um requisito negativo no qual se impõe o indeferimento da liminar, qual seja, o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Aduzem que caso a decisão monocrática permaneça, as emissoras terão que veicular matéria retificadora sem que tenha cometido o ilícito noticiado na petição inicial, sendo que após a veiculação, esta jamais retroagirá, ou seja, o status quo ante jamais será atingido no mundo jurídico e dos fatos.

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão ora vergastada, para negar provimento ao Agravo de Instrumento, indeferindo a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravado.

Em decisão liminar (ID Nº. 1478692), foi sustada a eficácia da decisão monocrática por mim proferida, até o julgamento do presente Agravo Interno perante a 2ª Turma de Direito Privado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1618113 e ID Nº. 1618112), o ora recorrido GEOVANE MONTEIRO refuta todos os argumentos trazidos pelas agravantes, pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, cumpre salientar que a presente análise cingirá tão somente quanto à decisão monocrática proferida por esta Relatora, no que concerne ao deferimento do pedido de tutela de urgência requerida pelo autor, ora recorrido.

Conforme acima relatado, esta Relatora deu provimento monocrático ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, ora agravado, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, em relação a parte do decisum relativo a não designação de audiência de conciliação, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, posto tal hipótese não está abarcada no rol taxativo descrito no art. 1.015 do CPC. No que tange ao indeferimento do pedido de retratação,

com fulcro no art. 932, inciso VIII do CPC c/c art. 133, inciso XII, alínea “d” do RITJPA,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar tal decisum, concedendo a tutela de urgência requerida em sede de Juízo de 1º Grau,

a fim de determinar às agravadas que, no prazo de 10 (dez) dias, procedam o desagravo mediante nota de retratação em favor do recorrente, a ser veiculada nas mesmas condições das reportagens causadoras do dano, determinando ainda que as recorridas suspendam a transmissão das reportagens que veiculem a imagem do agravante com o caso em questão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.
”

Ocorre que, analisando as razões recursais suscitadas, observa-se, de fato, perigo de irreversibilidade dos efeitos do decisum acima citado, possuindo a tutela de urgência requerida pelo autor e deferida por este Juízo “ad quem”, manifesto caráter satisfativo, uma vez que
as emissoras terão que veicular matéria retificadora sem a formação de prova acerca do ilícito noticiado na petição inicial, salientando-se que após a veiculação, esta jamais retroagirá, ou seja, jamais retornará ao status quo ante.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 300, §3º do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)
§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Conforme se depreende, a fim de se preservar o sujeito passivo da tutela de urgência, o dispositivo acima citado prescreve que quando a decisão antecipada produzir efeitos irreversíveis, não será ela exarada no sentido da concessão, isto é, há vedação expressa, para o deferimento da tutela, no caso de perigo de irreversibilidade.

A respeito do assunto, Cassio Scarpinella Bueno preleciona:

A irreversibilidade de que trata o dispositivo em comento diz respeito aos efeitos práticos que decorrem da decisão que antecipa a tutela, que lhe são conseqüentes, que são externos ao processo. É, propriamente, irreversibilidade daquilo que a "tutela jurisdicional" tem de mais sensível e importante: seus efeitos práticos e concretos” (Bueno, Cassio Scarpinella. Tutela antecipada. 2 ed., São Paulo, Saraiva, p. 63).

A regra visa, portanto, resguardar os interesses da parte contrária que vem a ser atingida pelos efeitos da antecipação da tutela, e tem o intuito de sempre possibilitar o retorno ao status quo ante, em caso de revogação da medida.

Assim, no presente caso, em que pese a probabilidade do direito invocado pelo autor, ora agravado, a tutela por ele requerida esbarra na vedação prevista no art. 300, §3º do CPC, não podendo, dessa forma, ser deferida neste momento processual.

A fim de ratificar o entendimento ora esposado, colaciono Jurisprudência Pátria no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VENDA DE BENS MÓVEIS ARRESTADOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO.
De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ainda, o mesmo artigo prevê, em seu § 3º, que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade da decisão.In casu, os bens objeto de arresto são essenciais à atividade empresária da ré. Não havendo notícia do encerramento de suas atividades, é de ser indeferida a alienação antecipada dos bens, visto que tal medida poderia trazer grave prejuízo à parte, devendo o contraditório ser observado nos autos.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70082709163, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 13-11-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE BARRACAS. LIMINAR INDEFERIDA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO PREVISTA NO ART. 300, § 3º, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Agravante ingressou com o presente recurso visando revogar a tutela antecipada deferida no primeiro grau, que determinou a abstenção da derrubada das barracas dos Agravados. 2. Em que pese ter sido respeitada a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo que culminou com a determinação de derrubada as barracas, é cediço que tal determinação é passível de apreciação judicial. 4.
Assim sendo, mostra-se latente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo imperiosa a dilação probatória, devendo o mérito ser analisado em sede de cognição exauriente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0005051-84.2017.8.05.0000, Relator (a): Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 30/01/2019 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER SATISFATIVO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. I. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida é necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. II. In casu, a tutela antecipada concedida, visando a construção de benfeitorias e infraestrutura em loteamento, possui características de irreversibilidade e satisfativa, pelo que deve ser revogada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 05540637420188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 29/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2019)

Desta feita, merece reforma a decisão ora vergastada, posto existir vedação expressa, nos termos do art. 300, §3º do CPC, à concessão da tutela antecipada nos moldes requerida pelo autor, ora agravado, devendo, portanto, o agravo de Instrumento ser desprovido, a fim de manter integralmente a decisão do Juízo de 1º grau que indeferiu a referida liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar in totum a decisão monocrática por mim proferida, negando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrido, a fim de manter a decisão de indeferimento da tutela de urgência, por expressa vedação legal, nos termos do art. 300, §3º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 20/02/2020